Tribunal: STJ
Processo: 1000126-44.2022.8.26.0428
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2477350 - SP(2023/0334905-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: ANA MARIA DE PAIVA
ADVOGADOS
: VALÉRIA MUNIZ BARBIERI - SP193652
ADRIANA CRISTINA DE PAIVA - SP204881
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. EXAME ONCOLÓGICO. COBERTURA. ROL DA ANS. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por consonância do acórdão recorrido com a disciplina legal e a
orientação jurisprudencial da matéria.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer
tutela de urgência para
c/c
custeio integral do exame OncoType DX e dos trâmites acessórios necessários ao
tratamento de câncer de mama.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, confirmou a
tutela de urgência e condenou a operadora ao pagamento dos ônus de sucumbência.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e majorou os honorários
advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão desconsiderou o
tratamento diferenciado aos planos de autogestão e a definição da amplitude das
coberturas pela ANS, impondo custeio de exame fora do rol, de natureza taxativa;
(ii) saber se houve ofensa ao
do CC ao impor cobertura não prevista
art. 422
contratualmente, com desequilíbrio do plano; e (iii) saber se há divergência
jurisprudencial com os REsps n.
e
1.121.067/PR
1.733.013/PR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55102139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 74cb60b3-4c02-4974-b43b-f91f9faa5e3a

6. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ ao decidir ser
devida a cobertura de exame para tratamento oncológico, sendo desinfluente a
natureza do rol da ANS, razão pela qual incide a Súmula n. 83 do STJ.
7. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado em razão de aplicação de óbice
sumular pela alínea em relação a mesma questão.
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
está em sintonia com a jurisprudência do STJ que assegura a cobertura de exames
utilizados em tratamento de câncer. 2. Prejudicado o dissídio jurisprudencial diante
dos óbices processuais aplicados na análise da alínea sobre a mesma questão”.
a
§§ 3o e 4o; CC, arts. 422
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10,
e 423; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11.
STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 2.111.679/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
3/6/2024;
REsp n. 2.154.425/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/3/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.297.224/RJ,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
28/8/2023;
REsp n. 2.099.007/PE,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/12/2023;
AREsp n. 993.087/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
26/11/2019;
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.900.682/SP,
julgado em 29/3/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 74cb60b3-4c02-4974-b43b-f91f9faa5e3a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2477350 - SP (2023/0334905-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: ANA MARIA DE PAIVA
ADVOGADOS
: VALÉRIA MUNIZ BARBIERI - SP193652
ADRIANA CRISTINA DE PAIVA - SP204881
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. EXAME ONCOLÓGICO. COBERTURA. ROL DA ANS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por consonância do acórdão recorrido com a disciplina legal e a orientação
jurisprudencial da matéria.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência para
custeio integral do exame OncoType DX e dos trâmites acessórios necessários ao
tratamento de câncer de mama.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, confirmou a
tutela de urgência e condenou a operadora ao pagamento dos ônus de sucumbência.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e majorou os honorários
advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão desconsiderou o tratamento
diferenciado aos planos de autogestão e a definição da amplitude das coberturas pela
ANS, impondo custeio de exame fora do rol, de natureza taxativa; (ii) saber se houve
Documento eletrônico VDA53957392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:44
Código de Controle do Documento: 50ccb2cb-93b2-43c5-b727-fbddb3aa2b12

ofensa ao
do CC ao impor cobertura não prevista contratualmente, com
art. 422
desequilíbrio do plano; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial com os REsps
n. 1.121.067/PR e 1.733.013/PR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ ao decidir ser
devida a cobertura de exame para tratamento oncológico, sendo desinfluente a
natureza do rol da ANS, razão pela qual incide a Súmula n. 83 do STJ.
7. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado em razão de aplicação de óbice
sumular pela alínea em relação a mesma questão.
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
está em sintonia com a jurisprudência do STJ que assegura a cobertura de exames
utilizados em tratamento de câncer. 2. Prejudicado o dissídio jurisprudencial diante
dos óbices processuais aplicados na análise da alínea sobre a mesma questão”.
a
§§ 3o e 4o; CC, arts. 422 e
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10,
423; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11.
STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 2.111.679/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria
3/6/2024;
REsp n. 2.154.425/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/3/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.297.224/RJ,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
28/8/2023;
REsp n. 2.099.007/PE,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/12/2023;
AREsp n. 993.087/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/11/2019;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.900.682/SP,
julgado em 29/3/2021.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO
CESP contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pela consonância do acórdão
recorrido com a nova disposição legal da matéria.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA53957392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:44
Código de Controle do Documento: 50ccb2cb-93b2-43c5-b727-fbddb3aa2b12

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de ação com pedido de obrigação de fazer c/c tutela de
urgência.
O julgado foi assim ementado (fl. 190):

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Plano de saúde - Autora portadora de
carcinoma ductal da mama - Indicação médica para exame Onco Type DX, cujo
fornecimento foi negado pela ré - Pedido de condenação da ré ao custeio do tratamento
Sentença de procedência Insurgência da ré Recusa da ré fundada na ausência de
cobertura contratual, e na ausência de previsão no rol da ANS Recusa indevida Ré que
é empresa de autogestão Relação jurídica regida pelo Código Civil Negativa de
cobertura que afronta o princípio geral da boa-fé dos contratos, estabelecida no art. 422
do Código Civil. Afronta, ainda, o
do Código Civil Contrato que prevê
art. 423
cobertura para a doença do autor Escolha do tratamento que compete ao médico que
atende o paciente, e não ao plano de saúde. Inteligência das Súmulas 95 e 102 deste E.
Tribunal. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nestes termos (fl.
209):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter infringente Embargante que
pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão Decisão fundamentada, que
examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas Inexistência de
vícios sanáveis por meio de embargos Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 10, §§ 3o e 4o, da
porque o acórdão teria
Lei n. 9.656/1998,
desconsiderado o tratamento diferenciado aos planos de autogestão e a definição, por
normas da ANS, da amplitude das coberturas, impondo custeio de exame fora do rol,
que tem natureza taxativa; e
Documento eletrônico VDA53957392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:44
Código de Controle do Documento: 50ccb2cb-93b2-43c5-b727-fbddb3aa2b12

b) 422, do Código Civil, já que a decisão, ao impor a obrigação de
cobertura não prevista contratualmente, acarreta desequilíbrio do plano e prejuízo
aos demais participantes.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela obrigatoriedade de
custeio de exame não incluído no rol da ANS, divergiu do entendimento firmado nos
REsps n. 1.121.067/PR (Terceira Turma) e 1.733.013/PR (Quarta Turma).
Requer a admissão, conhecimento e provimento do recurso para reformar
o acórdão recorrido e julgar improcedente os pedidos iniciais.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação com pedido de obrigação de fazer c/c
tutela de urgência em que a parte autora, ora recorrida, pleiteou tutela de urgência e
condenação da operadora ao custeio integral do exame Onco Type DX e dos trâmites
acessórios necessários ao procedimento.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
confirmou a tutela de urgência inicialmente deferida e condenou a operadora do
plano de saúde aos ônus de sucumbência pagamento de custas.
A Corte de origem negou provimento à apelação, majorando os honorários
de sucumbência.
I - Arts. 10, §§ 3o e 4o, da
e 422 do Código Civil
Lei n. 9.656/1998;
A Corte de origem, ao julgar o litígio, ressaltou que a parte recorrida é
portadora de carcinoma ductal de mama, doença coberta pelo plano, tendo sido
indicado, pelo médico assistente, a realização do exame OncoType DX, para avaliar
a continuidade do tratamento.
Documento eletrônico VDA53957392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:44
Código de Controle do Documento: 50ccb2cb-93b2-43c5-b727-fbddb3aa2b12

Ainda, aplicou a regra do
do Código Civil ao caso concreto e
art. 423
asseverou a abusividade da negativa de cobertura, tendo em vista que a moléstia que
a acomete possui cobertura contratual, logo, os procedimentos necessários ao
tratamento devem ser disponibilizados pela operadora do plano de saúde,
independente de previsão no rol da ANS.
Observe-se (fls. 189-197, destaquei):

Além disso, ainda que inaplicável o CDC, o contrato celebrado entre as partes é,
inequivocamente, de adesão, sendo assim aplicável o disposto no
do Código
art. 423
Civil, que estabelece que, quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou
contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao autor.
[...]
Conforme relatório médico de fls. 16, a autora é portadora de carcinoma
ductal de mama, doença coberta pelo plano, tendo sido indicado, pelo médico que
a assiste, realização do exame OncoType DX, para avaliar a continuidade do
tratamento. Assim, também deve haver cobertura para todos os exames e
medicamentos necessários para tratá-la. Excluir a cobertura do medicamento
seria privar o autor de receber o acompanhamento adequado para a sua doença,
que tem cobertura contratual.
Irrelevante que o exame não esteja incluído no rol da ANS, ou nas diretrizes
, sendo aplicável o disposto na Súmula 102 deste
de utilização por ela estabelecidas
E. Tribunal:
[...]
Desse modo, a Corte estadual afastou a aplicação do CDC, por se tratar de
contrato de autogestão e, com base no Código Civil, entendeu ser abusiva a recusa
de exame para tratamento do câncer.
Sobre a suposta violação dos preceitos de natureza infraconstitucional,
ressalte-se que, no tocante ao exame oncológico, a jurisprudência desta Corte firmou-
se no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura
de exames, procedimentos ou medicamentos utilizados em tratamento contra o
câncer, como no caso dos autos, bem como que a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS, nessas hipóteses, é desinfluente à análise da
Documento eletrônico VDA53957392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:44
Código de Controle do Documento: 50ccb2cb-93b2-43c5-b727-fbddb3aa2b12

obrigatoriedade de custeio (AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 2.111.679/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
5/6/2024)
No mesmo sentido: AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.154.425/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
24/3/2025,
27/3/2025;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.297.224/RJ,
julgado em
DJe de
e AgInt no
relator
28/8/2023,
1/9/2023
REsp n. 2.099.007/PE,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
15/12/2023.
Assim, verifica-se que as instâncias de origem decidiram em sintonia com
a jurisprudência do STJ ao reconhecer ser devido o custeio/fornecimento do exame
Onco Type para tratamento de câncer, conforme prescrito pelo médico responsável
pelo tratamento da parte recorrida, o que atrai o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Soma-se, por fim, a circunstância de que a tese deduzida pela recorrente
tangencia atos normativos secundários editados por autoridades administrativas
(Resolução n. 465/2021 da ANS e Resolução CONSU n. 08/1999), matéria estranha
ao recurso especial, uma vez que cabe ao STJ interpretar a lei federal (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 993.087/SP,
DJe de
)
26/11/2019,
27/11/2019.
II - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência dos óbices
sumulares processuais quanto à interposição pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
A esse respeito: AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 1.900.682/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/3/2021,
6/4/2021.
III - Conclusão
Documento eletrônico VDA53957392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:44
Código de Controle do Documento: 50ccb2cb-93b2-43c5-b727-fbddb3aa2b12

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53957392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:44
Código de Controle do Documento: 50ccb2cb-93b2-43c5-b727-fbddb3aa2b12

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.477.350 / SP
Número Registro: 2023/0334905-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001264420228260428
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADOS : ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: ANA MARIA DE PAIVA
ADVOGADOS : VALÉRIA MUNIZ BARBIERI - SP193652
ADRIANA CRISTINA DE PAIVA - SP204881
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:41
Código de Controle do Documento: d960683e-fac0-4593-bfe8-8cccd4f4c7c9

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:41
Código de Controle do Documento: d960683e-fac0-4593-bfe8-8cccd4f4c7c9